Tribunal: TJMT
Processo: 1026008-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS: 1019615-15.2019.8.11.0000
PACIENTE: PAULESSON BORGES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA COMARCA PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULESSON BORGES DA SILVA, preso preventivamente desde 03/07/2020, por Homicídio Qualificado (artigo 121, §2o, incisos I e IV, do CP) cometido em 16/06/2019.
Em síntese, sustenta o impetrante que está preso há quase seis meses, sem fosse ouvido ou designado o início da instrução processual.
Alega que está sofrendo constrangimento ilegal pela falta de fundamento e motivação de sua permanência da prisão, com prazo de instrução já extrapolado, tendo sido negado dois pedidos de liberdade.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão liminar da liberdade provisória, em razão de restar configurado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na instrução processual.
DECIDO.
De início, convém ressaltar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
De outro lado, para caracterizar o constrangimento ilegal, o excesso de prazo deve ser analisado no caso concreto, com base nos princípios da razoabilidade e não apenas nos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais (STJ – HC 487280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 27.05.2019).
No caso, de uma superficial análise dos autos, denota-se a necessidade de salvaguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela periculosidade social do paciente, que é acusado de matar a vítima motivado pela cobrança de dívida de drogas, atirando à queima roupa em seu rosto.
Ademais, imperioso destacar que estamos vivendo um momento de pandemia mundial, em que há esforços das autoridades para contenção do Covid-19, afigurando-se razoável e totalmente justificável o atraso do prazo para encerramento da instrução processual.
Não fosse o bastante, verifica-se que tramita contra o paciente Ação Penal por Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Código 51022, 6749-43.2018.811.0059 – Comarca de Porto Alegre do Norte-MT).
Com isso, indefiro o pedido liminar almejado.
No mais, solicite-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista